Tribunal: TJMT
Processo: 0003325-50.2007.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA
RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES E OUTRO(s)
ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 27853/2016
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE EM LICITAÇÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME – DESCABIMENTO – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/92 – AFASTAMENTO – MÉRITO – FRAUDE DEMONSTRADA – DIRECIONAMENTO DO OBJETO À EMPRESA PRÉ-DETERMINADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA – PENALIDADES – ADEQUAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quando a prova já produzida nos autos (em especial a documental) era suficiente para a solução da lide.
A Lei de Improbidade Administrativa, em seu art. 3°, é expressa quanto à possibilidade de responsabilização de todos aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam, concorram ou se beneficiem, de qualquer forma, para a prática do ato ímprobo.
O art. 37, §4°, da CF, estabeleceu um rol exemplificativo de sanções a que se sujeitam os responsáveis pela prática de improbidade administrativa, inexistindo vedação para cominação de outras penalidades por lei.
O conjunto fático-probatório dos autos revela a existência de um conluio entre os demandados com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório, direcionando seu objeto para empresa pré-determinada, em violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, de modo que razão não há para a reforma da sentença que reconheceu a pratica de improbidade administrativa.
As penas foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.

APELANTE(S):
SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA
RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES E OUTRO(s)
ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de três recursos de Apelação interpostos por SANDRA MARIA PAIXÃO DE SOUZA; RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES e IVANIR MORAES DE SOUZA e ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., SINÉSIO APARECIDO BEGHINI e LUIS CELSO LIMA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0003325-50.2007.8.11.0003 – Cód. 389701), julgou parcialmente procedente o pedido para, nos termos do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, condenar:
·RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES, SANDRA MARIA PAIXÃO DE SOUZA e IVANIR MORAES DE SOUZA ao pagamento de multa civil no valor de um salário mínimo por elas recebido mensalmente e à proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 (três) anos;
·ANTONIO CÂNDIDO DA PAIXÃO, SINÉSIO APARECIDO BEGHINI, LUIZ CELSO LIMA DA SILVA e ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. ao pagamento de multa civil no montante de R$ 5.000,00 para cada um e à proibição de contratarem com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

SANDRA MARIA PAIXÃO DE SOUZA, em suas razões, aduz, em síntese, que o órgão ministerial não comprovou a existência de dolo e má-fé em sua conduta, tampouco de prejuízo para a Municipalidade a ensejar a sua condenação, ônus que lhe incumbia.
Deste modo, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente o pedido, diante da falta de provas da prática de ilicitude de sua parte.
RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES e IVANIR MORAES DE SOUZA, em suas razões, alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, já que não teria sido oportunizada a produção da prova oral.
No mérito, afirmam a ausência de dolo, notadamente diante da inexperiência na área de licitação e da obediência às ordens do gestor municipal, bem como a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e desproporcionalidade na fixação das penas.
Assim, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para que seja afastada a pena de multa.
ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., SINÉSIO APARECIDO BEGHINI e LUIS CELSO LIMA DA SILVA, em suas razões, Consignam, preliminarmente: (i) ilegitimidade passiva dos Apelante Sinésio e Luis Celso, uma vez que, na condição de sócios da empresa Alfabus, não participaram pessoalmente do certame, tampouco concorreram ou se beneficiaram do suposto ato ímprobo; (ii) inconstitucionalidade parcial do art. 12 da Lei n. 8.429/92, diante da previsão das penas de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público, extrapolando aquelas previstas no art. 37, §4°, da CF para os casos de improbidade administrativa e (iii) cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem ter lhes sido oportunizado a produção probatória.
No mérito, afirmam a ausência de direcionamento do certame e de provas da prática de ato ímprobo, visto que não comprovada a existência de dolo ou de prejuízo ao erário, tendo a empresa vencedora seguido as exigências editalícias e apresentado sua proposta de boa-fé, esclarecendo ainda que a mera ilegalidade não é sinônimo de improbidade, a qual exige desonestidade e má-fé.
Asseveram, caso mantida a condenação, que a penalidade arbitrada pelo julgador é desarrazoada, especialmente no que tange à multa aplicada individualmente aos Apelantes devendo tal penalidade ser aplicada uma única vez, e no mesmo importe daquele aplicado à comissão de licitação.
Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos moldes acima indicados.
Contrarrazões do Parquet aos recursos às fls. 999/1020.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1028/1032, opina pelo desprovimento de todos os apelos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Defendem os Recorrentes RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES, IVANIR MORAES DE SOUZA, ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., SINÉSIO APARECIDO BEGHINI e LUIS CELSO LIMA DA SILVA, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem lhes ter sido oportunizada a produção de provas.
Sem razão.
É cediço que, sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção de demais provas na formação de seu convencimento para o correto desate da controvérsia.
No caso dos autos, o despacho saneador de fl. 801, fixou os pontos controvertidos da demanda, deferindo a produção de prova testemunhal, e designando a realização da audiência de instrução para o dia 04/08/2014 às 08h30min.
As Recorrentes RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES, IVANIR MORAES DE SOUZA apresentaram o rol de testemunhas, que foram devidamente intimadas às fls. 814/826.
À fl. 828, a audiência marcada foi redesignada, em decorrência da ausência de intimação do patrono da Requerida SANDRA MARIA PAIXÃO DE SOUZA.
À fl. 847 o Ministério Público do Estado de Mato Grosso desistiu expressamente do depoimento pessoal dos Requeridos.
Aberta a audiência no dia 11/03/2015, as Recorrentes RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES, IVANIR MORAES DE SOUZA insistiram na oitiva das testemunhas que, ainda que intimadas tempestivamente, não compareceram (fls. 834/846) sendo, portanto redesignada a audiência para o dia 18/08/2015.
Aberta a audiência, diante do não comparecimento das testemunhas o parquet requereu o julgamento antecipado da lide, em decorrência da natureza eminentemente documental da ação e considerando os princípios da efetividade e da celeridade processuais, ocasião em que todos os presentes assinaram o respectivo termo, sem consignar qualquer contrariedade à possibilidade de dispensa da produção de outras provas.
Neste espeque, os autos foram conclusos, para melhor análise do feito, intimando-se os presentes.
Ausente qualquer outra manifestação, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.
Assim, como não houve qualquer irresignação acerca do pedido de julgamento antecipado da lide, não constato o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, destaco que o processo civil brasileiro não coaduna mais com a vetusta ideia de que um processo deve ser demorado, de cognição plena e exauriente, para que seja justo, mesmo que isso custe a própria sorte dos direitos pleiteados.
Em termos constitucionais, a duração razoável do processo apresenta-se de mais clara no inciso LXXVIII do art. 5o da CF, embora possa ser extraída por lógica do próprio acesso à justiça, conforme inciso XXXV do mesmo artigo:
“Art. 5o (...)
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
(...)
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
Outrossim, saliento que as Apelantes não demonstraram em nenhum momento processual, nem mesmo no recurso em exame, a imprescindibilidade das oitivas das testemunhas por elas arroladas, e sobre quais fatos controversos estas seriam necessárias para elucidar o objeto do litígio, ou demonstraram o suposto prejuízo.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça assentou:
"Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo." (AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015). Destaquei.
Deste modo, sendo desnecessária a produção de novas provas, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado considerar adequadamente instruído o feito, por se tratar de matéria de fato, já provado de forma documental. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ.
Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Na linha da jurisprudência do STJ, o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública com o propósito de velar direitos difusos, coletivos e, também, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que disponíveis. 3. Não é abusiva a cláusula inserta em contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas. 4. Inviável a devolução (em dobro) das quantias até então descontadas pela financeira, haja vista que o montante debitado diretamente na conta corrente do titular do cartão a título de pagamento mínimo de fatura está expressamente autorizado por cláusulas contratuais adequadamente redigidas que não redundam em constrangimento apto a denotar defeito na prestação do serviço, tampouco demonstram desprezo à vulnerabilidade do consumidor no mercado. 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
(REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 04/06/2021).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Alegam ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., SINÉSIO APARECIDO BEGHINI e LUIS CELSO LIMA DA SILVA a ilegitimidade passiva dos últimos, uma vez que, na condição de sócios da empresa Alfabus, não participaram pessoalmente do certame, tampouco concorreram ou se beneficiaram do suposto ato ímprobo.
Nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/1 992, "os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio ao erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei" (Destaquei).
O art. 3o da supracitada norma, por sua vez, determina que "as disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta".
Assim, diante do indício da prática dos atos narrados na Lei n. 8.429/11992 e do suposto benefício auferido pelos Recorrentes, não é somente possível, como sim recomendável a aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, motivo pelo qual, afasta-se a preliminar aventada.
Ademais o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, de forma que é possível que figurem no polo passivo de uma demanda de improbidade, acompanhadas ou não dos seus sócios, transcreve-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. POSTERGAÇÃO PARA A SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento segundo o qual, "considerando que as pessoas jurídicas podem ser beneficiadas e condenadas por atos ímprobos, é de se concluir que, de forma correlata, podem figurar no polo passivo de uma demanda de improbidade, ainda que desacompanhada de seus sócios" (REsp 970.393/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21.6.2012, DJe 29/06/2012). 2. Havendo indícios bastantes da existência do ato ímprobo historiado pelo autor, o encaminhamento judicial deverá operar em favor do prosseguimento da demanda, exatamente para se oportunizar a ampla produção probatória, tão necessária ao pleno e efetivo convencimento do julgador.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 826.883/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 09/08/2018)
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/92)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ainda em sede de preliminar, suscitam os Recorrentes ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., SINÉSIO APARECIDO BEGHINI e LUIS CELSO LIMA DA SILVA, a inconstitucionalidade parcial do art. 12 da Lei n. 8.429/92, uma vez que as penas de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público nele estabelecidas extrapolam aquelas previstas no art. 37, §4°, da CF para os casos de improbidade administrativa.
Razão não lhes assiste.
Isso porquê, em posicionamento oposto às suas alegações, a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que o art. 37, §4°, da CF, estabeleceu um rol exemplificativo de sanções a que se sujeitam os responsáveis pela prática de improbidade administrativa, inexistindo vedação para cominação de outras penalidades por lei, senão vejamos:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESPONSABILIDADE FISCAL - PREFEITO MUNICIPAL – Limite de 54% com pessoal excedido - Violação do art. 20, III, alínea b, da Lei Complementar Federal no 101/00 – Comprovação por auditoria do Tribunal de Contas de São Paulo – Sentença de parcial procedência mantida. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI 8.429/92 – Inocorrência - Rol exemplificativo do art. 37, § 4o, da CF, que permite a ampliação de penalidades pela prática de atos de improbidade administrativa – Possibilidade de aplicação isolada ou cumulativa das sanções, de acordo com a gravidade do fato, nos termos do art. 12 da referida lei. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS. (TJSP; Apelação Cível 1001880-42.2018.8.26.0434; Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Pedregulho - Vara Única; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020) (destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ESQUEMA DE "RODÍZIO LICITATÓRIO" NO MUNICÍPIO DE TAMARANA PARA FRAUDAR A COMPETITIVIDADE DE LICITAÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI No 8.429/1992. NÃO ACOLHIMENTO. A ABERTURA DOS TIPOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TORNA A LEI INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA, DEVENDO A CONCRETIZAÇÃO DOS TIPOS SER FEITA ANALITICAMENTE NO CASO CONCRETO. O ROL DE SANÇÕES DO ART. 37, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO É TAXATIVO, SENDO PERMITIDO AO LEGISLADOR PREVER OUTRAS PENALIDADES (...) (TJPR - 4a C.Cível - AC - 1597163-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 07.04.2017) (destaquei).
Anoto, ainda, que a despeito da tramitação da ADI n. 4.295 no STF, não houve provimento liminar de suspensão naquela ação, de forma que a eficácia da norma atacada continua gerando seus efeitos legais, como o já vem fazendo há décadas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra ANTONIO CÂNDIDO DA PAIXÃO, então Prefeito Municipal de São José do Povo, RAUCEA DE SOUZA FREITAS NATES, SANDRA MARIA PAIXÃO DE SOUZA e IVANIR MORAES DE SOUZA, membros da comissão de licitação e ALFABUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. e SINÉSIO APARECIDO BEGHINI e LUIZ CELSO LIMA DA SILVA, respectivamente, empresa vencedora do certame e seus sócios, alegando, em síntese, fraude no procedimento licitatório da Carta Convite n. 006/2002, realizado pela Prefeitura de São José do Povo (destinado à aquisição de um ônibus para a realização de transporte escolar), uma vez que a licitação visava, desde o início, favorecer a empresa Alfabus.
Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, com a condenação dos membros da comissão de licitação às penas de multa civil no valor de um salário mínimo por elas recebido mensalmente e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 anos e dos demais requeridos às penas de multa no importe de R$ 5.000,00 cada e de proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 5 anos.
Irresignados, todos os demandados, à exceção do ex-alcaide, interpuseram recurso de Apelação, os quais serão analisados em conjunto.
Pois bem. A despeito das alegações recursais, o inconformismo não prospera, uma vez que a fraude ao procedimento licitatório restou plenamente configurada nos autos.
Com efeito, verifica-se que na mesma data em que a licitação foi aberta (01/03/2002) foram expedidas as cartas convites para empresas sediadas em cidades do interior do Estado de São Paulo, as quais foram supostamente recebidas e respondidas no mesmo dia, de forma que, como salientado pelo Juízo a quo, a quase totalidade do trâmite do procedimento ocorreu em um único dia, o que não se revela minimante crível.
Não obstante, e comprovando cabalmente a fraude, tem-se que o pagamento da primeira parcela à empresa vencedora foi realizado em 08/03/2002 (fls. 91/92), antes do encerramento do certame. Aliás, antes mesmo da abertura dos envelopes com as propostas dos interessados, o que ocorreu apenas em 11/03/2002, comprovando que o procedimento licitatório constitui um verdadeiro “jogo de cartas marcadas” no qual a empresa Alfabus Comércio e Representação Ltda. seria sagrada vencedora desde o início.
Outrossim, a despeito das Recorrentes membras da comissão de licitação terem alegado a ausência de dolo, inexperiência na área e obediência às ordens do gestor municipal, não se pode olvidar que a conduta das mesmas envolveu também a emissão de documentos sabidamente falsos com o intuito de conferir ares de legalidade ao procedimento, o que comprova o conluio e o elemento subjetivo na violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, inexistindo, pois, razão para a reforma da sentença.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE AFRONTA AO JUIZ NATURAL E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS - LICITAÇÃO – DIRECIONAMENTO DO CERTAME – FRAUDE - COMPROVAÇÃO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – PENAS DA LEI 8.492/92 – PENALIDADES - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. Não há que se falar em parcialidade de magistrados designados para auxiliarem na atuação da Vara Especializada e Ação Civil Pública, a fim de cumprir a Meta 18 do CNJ, uma vez que inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na edição do Provimento no 19/2013/CM. Não há que se falar em inépcia da inicial quando preenchido os requisitos ditados pelo art. 295, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e art. 17, § 6o, da Lei no 8.429/92, nela constando a descrição dos fatos praticados por cada um dos réus e a postulação de aplicação das sanções previstas no art. 12, e seus incisos, da Lei 8.429/92. Estando comprovado a fraude e direcionamento no processo de licitação, é de ser julgada procedente a ação de improbidade. “Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação civil pública" (EREsp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18.12.09).” Precedente STJ - REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010. (TJ-MT, N.U 0028560-31.2009.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 14/11/2018) (destaquei)

Insta salientar o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 não depende da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de danos ao Erário, bastando a demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico, elemento que restou presente na conduta dos Apelantes.
Por derradeiro, tenho que as penas foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, mormente diante da não fixação das penalidades de ressarcimento de danos, perda da função pública e suspensão de direitos políticos pela julgadora singular, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com o estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência.
A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBICA –NATUREZA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUJEITO ATIVO SECRETÁRIO DE SAÚDE - DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11, II, DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 - DOLO LATO SENSU – PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. Depreende-se dos autos, que as provas acostadas se mostraram suficientes para se julgar a lide, vez que, a questão suscitada mostrava-se compreensível e nítida quanto a insurgência do Recorrente em cumprir determinação judicial comprovada por meio dos processos judicializados antecipadamente. Ademais, a questão foi debatida e repisada pelo Apelante em todas as ocasiões em que apresentou sua defesa, inclusive, foi objeto do Agravo de Instrumento 123556/2014, o qual também não reconheceu o alegado cerceamento de defesa, consistente na negativa da juntada dos processos administrativos da Secretaria de Saúde que, supostamente demonstrariam que os descumprimentos de ordem judicial não decorreram de má-fé, mas sim, de “ausência de condições estatais de fornecer o atendimento necessário a todos os usuários do sistema público de saúde ao mesmo tempo e com a mesma rapidez e qualidade”. O reiterado descumprimento injustificado de decisões judiciais para fornecimento de medicamentos e insumos configura ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da legalidade e moralidade (art. 11, II da LIA), sendo que o dolo, na hipótese, revela-se como decorrência da própria reiteração da conduta. As penas aplicadas na sentença no geral foram fixadas de modo compatível com as condutas praticadas, razão pela qual se mostram adequadas e dimensionadas com estrito atendimento aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da suficiência. (N.U 0042763-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a todos os recursos, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E DESPROVERAM AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR